Tribunal: STF
Processo: Rcl 48118
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Rápido Luxo Campinas Ltda propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos autos de n. 1020038-61.2017.8.26.0053, na qual alega descumprimento às decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADIs 173 e 5.450.
    Narra a reclamante que o órgão reclamado reputou válida e constitucional a exigência, pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, de prova de regularidade fiscal para renovação de registro para exercício de atividade econômica. 
    Sustenta a autora, com base no julgamento das ADIs 173 e 5.450, a inconstitucionalidade de exigência de tal natureza, por violar a liberdade econômica e configurar sanção política e meio coercitivo de pagamento de tributo. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório. 
    2. A reclamação está prejudicada.
    No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia dado provimento a recurso de apelação interposto pela ARTESP, considerando válida a exigência de comprovação de regularidade fiscal para atuação da reclamante no ramo de transporte intermunicipal de passageiros.
    Assim, fundada em tais premissas, a empresa, ora reclamante, manejou esta reclamação, em que sustentou desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 173 e 5.540.
    Contudo, a Presidência desta Corte, em análise de recurso extraordinário interposto em face do ato reclamado, classificando o caso sob o Tema 856, remeteu os autos ao Tribunal de Justiça para que exercesse juízo de retratação. Vale apontar que o Tema 856, fixado em sede de repercussão geral a partir do ARE n. 914.045/MG, foi redigido da seguinte forma:
    É inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas foram utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 
    Assim, a questão quanto à suposta violação à ADI n. 173, bem como a 5.450, fica prejudicada. 
    Mais não fosse, e ainda sob tal ângulo, na medida em que o caso atraiu a incidência do Tema n. 856, o parâmetro de controle não se coadunaria de qualquer forma com o formulado naquele da ADI n. 173, no qual esta Corte analisou a constitucionalidade de dispositivos legais que condicionavam a prática de atos da vida civil e empresarial à apresentação de certidão de regularidade fiscal. Segue a ementa resultante do julgado, que bem esclarece o objeto da ação:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA. AÇÃO CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1º, I, III E IV, PAR. 1º A 3º, E ART. 2º. 1. Ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra os arts. 1º, I, II, III e IV, par. 1º a 3º e 2º da Lei 7.711/1988, que vinculam a transferência de domicílio para o exterior (art. 1º, I), registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por microempresa (art. 1º, III), registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (art. 1º, IV, a), registro em Cartório de Registro de Imóveis (art. 1º, IV, b) e operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais (art. 1º, IV, c) - estas três últimas nas hipóteses de o valor da operação ser igual ou superior a cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional - à quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias. 2. Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição), na medida em que as normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade do crédito tributário. Caracterização de sanções políticas, isto é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário. 3. Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável. 4. Os incisos I, III e IV do art. 1º violam o art. 5º, XXXV da Constituição, na medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários. Violam, também o art. 170, par. ún. da Constituição, que garante o exercício de atividades profissionais ou econômicas lícitas. Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, I, III e IV da Lei 7.711/'988. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento dos parágrafos 1º a 3º e do art. 2º do mesmo texto legal. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. PROVA DA QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO DE PROCESSO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ART. 1º, II DA LEI 7.711/1988 PELA LEI 8.666/1993. EXPLICITAÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA QUANTO AO PONTO. 5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, em relação ao art. 1º, II da Lei 7.711/1988, na medida em que revogado, por estar abrangido pelo dispositivo da Lei 8.666/1993 que trata da regularidade fiscal no âmbito de processo licitatório. 6. Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal aludida implica "exigibilidade da quitação quando o tributo não seja objeto de discussão judicial" ou "administrativa". Ações Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, julgadas procedentes.
    (ADI 173, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2008, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-01 PP-00001 RTJ VOL-00228-01 PP-00011)
    Do supracitado, observa-se que a discussão ficou restrita à declaração de inconstitucionalidade dos incisos I, III e IV do art. 1º da Lei 7.711/1988, assim redigidos:
    “Art. 1º Sem prejuízo do disposto em leis especiais, a quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias, será comprovada nas seguintes hipóteses: 
    I - transferência de domicílio para o exterior; 
    (…)
    III - registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por microempresa, conforme definida na legislação de regência;
    IV - quando o valor da operação for igual ou superior ao equivalente a 5.000 (cinco mil) obrigações do Tesouro Nacional - OTNs:
    a) registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos;
    b) registro em Cartório de Registro de Imóveis;
    c) operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais.”
    O presente caso, todavia, não tratava de qualquer das hipóteses para as quais se exigia a regularidade fiscal, segundo o que dispunha a Lei 7.711/1988. O ato reclamado analisava legislação estadual relacionada ao licenciamento para o exercício de atividade econômica, hipótese não versada no paradigma invocado. 
    De outra parte, na ADI 5.450 foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 40, da Lei 13.155/2015, na parte em que altera o art. 10, §§ 1º, 3º e 5º, da Lei 10.671/2003. Confira-se:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DAS ENTIDADES DESPORTIVAS. LEI 13.155/2015. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO FUTEBOL BRASILEIRO – PROFUT. Atuação legítima do legislador visando à probidade e à transparência da gestão democrática e participativa do desporto. Constitucionalidade. Impossibilidade de exigência de regularidade fiscal como requisito técnico para habilitação em competições. Sanção política. Inconstitucionalidade. Procedência parcial. 1. As condições impostas pela Lei 13.155/2015 para a adesão e manutenção de clubes e entidades desportivas no Programa de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, PROFUT, mostram-se necessárias e adequadas para a melhoria da gestão responsável e profissional dessas entidades, afirmada a relevância e o interesse social do futebol e de outras práticas desportivas como patrimônio público cultural (art. 216 da CF). 2. Não bastasse o caráter voluntário da adesão, as exigências estabelecidas no PROFUT atenderam ao princípio da razoabilidade, uma vez que respeitadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre os dispositivos impugnados e as normas constitucionais protetivas da autonomia desportiva, preservando-se a constitucionalidade das normas, pois a atuação do legislador visando à probidade e à transparência da gestão do desporto foi legítima, estando presentes a racionalidade, prudência, proporção e a não arbitrariedade. 3. O artigo 40 da norma impugnada, na parte em que altera o art. 10, §§ 1º, 3º e 5º da Lei 10.671/2003, ao impor o atendimento de critérios de âmbito exclusivamente fiscal ou trabalhista para garantir a habilitação nos campeonatos, independentemente da adesão das entidades desportivas profissionais ao PROFUT, podendo acarretar o rebaixamento de divisão dos clubes que não cumprirem tais requisitos, caracteriza meio indireto e coercitivo de cobrança de tributos e outras obrigações (“sanção política”), pelo que é inconstitucional. 4. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei 13.155/2015, na parte em que altera o art. 10, §§ 1º, 3º e 5º, da Lei 10.671/2003.
    (ADI 5450, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
    Este paradigma, por sua vez, refere-se à habilitação de entidades de prática desportiva, hipótese que também não guarda identidade com a presente.
    Contudo, como mencionei, com a remessa dos autos originários para juízo de retratação e a prolação de novo acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual aquela Corte adotou o entendimento do Tema 856 deste Supremo Tribunal Federal, há falta de interesse de agir superveniente. Isto porque o provimento almejado nesta reclamação, que era a nulidade do primeiro acórdão do TJSP, não mais se mostra necessário. Atualmente, aliás, aquela Corte, insisto, negou provimento ao recurso voluntário da Fazenda do Estado e ao reexame necessário, confirmando a concessão da segurança reconhecida em primeiro grau:
    No caso em voga, então, há que prevalecer o entendimento lançado no I. Juízo de origem, escorreito ao indicar a exigência de comprovação de regularidade fiscal como daquelas a configurar meio de coerção para cobrança sem base constitucional, a que se acrescentou gozar o Poder Público de outros meios para a satisfação de seu crédito. Com essas observações e acréscimos, é caso de adequação do julgamento anterior, o que se faz para ser mantida intacta a r. sentença concessiva da segurança, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.
    Daí porque esta reclamação fica prejudicada.
    3. Pelo exposto, julgo prejudicada esta reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator